Tribunal: STJ
Processo: 0002172-69.2020.8.16.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746709 - PR (2024/0348239-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BONETTI & CIA LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO BIGNATTI NIERO - PR049321
REBECA VALENTE NIERO - PR111710
FABRÍCIA MARZANATTI BORNIA - PR018635
EMBARGADO
: MARCO JOSE RODRIGUES BATATA
ADVOGADOS
: DAVI ROCHA DAVANSO - PR110344
BIANCA MAYURI CARDOSO SEKO - PR089397
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 5ed7d051-3341-4d30-b821-2dfe31fb8cd1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746709 - PR (2024/0348239-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BONETTI & CIA LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO BIGNATTI NIERO - PR049321
REBECA VALENTE NIERO - PR111710
FABRÍCIA MARZANATTI BORNIA - PR018635
EMBARGADO
: MARCO JOSE RODRIGUES BATATA
ADVOGADOS
: DAVI ROCHA DAVANSO - PR110344
BIANCA MAYURI CARDOSO SEKO - PR089397
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração, opostos por BONETTI & CIA LTDA.,
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno
interposto por MARCO JOSÉ RODRIGUES BATATA, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o v. acórdão
é omisso, uma vez que não foi apreciado o expresso requerimento formulado na
petição de contrarrazões recursais (e-STJ Fls.799/801), no sentido de que fossem
Documento eletrônico VDA47488507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:31
Código de Controle do Documento: c260fe65-bad7-4412-84a0-b31e5c3a65d3

majorados os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, CPC,
haja vista o retrabalho imposto aos advogados da parte embargante em grau
recursal.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração, opostos por BONETTI & CIA LTDA.,
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno
interposto por MARCO JOSÉ RODRIGUES BATATA.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A parte embargante defende que o v. acórdão é omisso, porquanto não
foi apreciado o expresso requerimento formulado pela parte embargante, na
petição de contrarrazões recursais (e-STJ Fls.799/801), no sentido de que fossem
majorados os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, CPC,
haja vista o retrabalho imposto aos advogados da parte embargante em grau
recursal.
Malgrado o inconformismo da parte embargante, da leitura dos
embargos opostos, conclui-se que razão não lhe assiste.
As alegações da parte embargante não demonstram que o acórdão
embargado padeça de omissão, mas, ao contrário, percebe-se nitidamente que o
desejo da parte embargante é que seja dado provimento aos embargos de
declaração para que haja uma modificação do julgado.
No entanto, restou clara a análise das razões do agravo interno, que ora
se embarga, e os fundamentos apresentados nos embargos de declaração revelam
apenas inconformidade e o nítido desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de
abrangência incompatível com a natureza deste recurso.
No ponto, inclusive, vale ressaltar que a interposição de agravo interno
não inaugura instância, inviabilizando a majoração de honorários quando do seu
julgamento. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.748.845/BA, Quarta Turma, DJEN
; EDcl no AgInt no AREsp 2.721.561/MS, Terceira Turma, DJEN
05/05/2025
.
27/03/2025
Desta forma, conclui-se que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento.
DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA47488507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:31
Código de Controle do Documento: c260fe65-bad7-4412-84a0-b31e5c3a65d3

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47488507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:31
Código de Controle do Documento: c260fe65-bad7-4412-84a0-b31e5c3a65d3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.746.709 / PR
Número Registro: 2024/0348239-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021726920208160105 00040586420248160105 40586420248160105
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCO JOSE RODRIGUES BATATA
ADVOGADOS : DAVI ROCHA DAVANSO - PR110344
BIANCA MAYURI CARDOSO SEKO - PR089397
AGRAVADO
: BONETTI & CIA LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO BIGNATTI NIERO - PR049321
REBECA VALENTE NIERO - PR111710
FABRÍCIA MARZANATTI BORNIA - PR018635
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BONETTI & CIA LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO BIGNATTI NIERO - PR049321
REBECA VALENTE NIERO - PR111710
FABRÍCIA MARZANATTI BORNIA - PR018635
Documento eletrônico VDA48266460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: c19d2ad5-04f0-48c7-8427-ac599e9024da

EMBARGADO : MARCO JOSE RODRIGUES BATATA
ADVOGADOS
: DAVI ROCHA DAVANSO - PR110344
BIANCA MAYURI CARDOSO SEKO - PR089397
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: c19d2ad5-04f0-48c7-8427-ac599e9024da